Tribunal: TJBA
Processo: 0139810-94.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0139810-94.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JUIZ DE DIREITO DA 8° VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): A2 ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. INAPTIDÃO TEMPORÁRIA POR MOTIVO DE SAÚDE. REMARCAÇÃO. LIMINAR CONFIRMADA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA HÁ DEZESSETE ANOS. OBSERVÂNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. Caso em exame: Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA, que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público municipal em razão de inaptidão no Teste de Aptidão Física, decorrente de enfermidade temporária comprovada por atestado médico. A decisão declarou a nulidade do ato administrativo que excluiu o impetrante do certame, assegurando-lhe o direito à nomeação, caso aprovado nas demais fases. Não houve interposição de recurso voluntário. II. Questão em discussão: Discute-se se é válida a exclusão de candidato de concurso público por inaptidão física temporária, devidamente comprovada, bem como se é possível a manutenção da sentença concessiva da segurança diante da consolidação da situação fática decorrente do cumprimento da liminar, com a realização de novo Teste de Aptidão Física e aprovação do candidato. III. Razões de decidir: A sentença sujeita-se obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 496, I, do CPC e do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009. Correta a rejeição das preliminares de litisconsórcio passivo necessário e de decadência, uma vez que a banca examinadora atua como mera executora do certame e o prazo decadencial foi observado, contado da ciência do ato administrativo que confirmou a eliminação do candidato. Comprovada a inaptidão temporária do impetrante por motivo de saúde, devidamente atestada, revela-se desproporcional a exclusão definitiva do certame. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha entendimento restritivo quanto à remarcação de provas por condições pessoais do candidato, o caso comporta distinção, diante do decurso de longo lapso temporal e da efetiva aprovação do impetrante em novo teste, realizado por força de liminar concedida há aproximadamente dezessete anos. Configurada a consolidação da situação fática, impõe-se o prestígio à segurança jurídica e à estabilidade das relações sociais. IV. Dispositivo e tese: Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese de julgamento: “É possível a manutenção de sentença concessiva de mandado de segurança que assegurou a remarcação de Teste de Aptidão Física a candidato acometido por enfermidade temporária, quando demonstrada a consolidação da situação fática ao longo do tempo.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário 0139810-94.2008.8.05.0001, em que figuram como remetente a 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e como interessados ALAN JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONFIRMAR A SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA